Tribunal: TJSP
Processo: 1500250-44.2021.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Penas escorreitas. Pena-base fixada no mínimo legal. Réu reincidente. Inaplicável o redutor de pena previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Penas escorreitas. Pena-base fixada no mínimo legal. Réu reincidente. Inaplicável o redutor de pena previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. Regime fechado mantido. Recurso não provido.